Tribunal: TJSP
Processo: 1001313-02.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral e lucros cessantes. Cadastramento de motorista na plataforma Uber. Sentença de improcedência. Recurso do autor.
1. Inépcia recursal afastada. Razões de apelação que, embora indiretamente, atacam os fundamentos da r. sentença.
2. Serviço de intermediação de transporte de passageiros em parceria, portanto inaplicável o

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral e lucros cessantes. Cadastramento de motorista na plataforma Uber. Sentença de improcedência. Recurso do autor.
1. Inépcia recursal afastada. Razões de apelação que, embora indiretamente, atacam os fundamentos da r. sentença.
2. Serviço de intermediação de transporte de passageiros em parceria, portanto inaplicável o Código de Defesa do Consumidor
3. Mérito. Comprovada a justa motivação para imediato descredenciamento, é desnecessária a prévia notificação. Hipótese de descumprimento contratual. Peculiaridade das reclamações, atinentes à conotação sexual da interação com passageiras revela justa causa para imediato descredenciamento, por questão de segurança dos passageiros e do sistema, que se sobrepõe ao interesse pessoal do autor. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012892
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001313-02.2019.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
JULIANO MARTINS LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado UBER DO BRASIL
TECNOLOGIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001313-02.2019.8.26.0361 - A - Voto no 6558.
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001313-02.2019.8.26.0361
Apelante: Juliano Martins Lima
Apelado: Uber do Brasil Tecnologia Ltda
Comarca: Mogi das Cruzes
Juiz(a): Eduardo Calvert.
Voto no 6558.
Apelação. Ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização
por
dano
moral
e
lucros
cessantes.
Cadastramento de motorista na plataforma Uber. Sentença de
improcedência. Recurso do autor.
1. Inépcia recursal afastada. Razões de apelação que, embora
indiretamente, atacam os fundamentos da r. sentença.
2. Serviço de intermediação de transporte de passageiros em
parceria, portanto inaplicável o Código de Defesa do
Consumidor
3. Mérito. Comprovada a justa motivação para imediato
descredenciamento, é desnecessária a prévia notificação.
Hipótese de descumprimento contratual. Peculiaridade das
reclamações, atinentes à conotação sexual da interação com
passageiras
revela
justa
causa
para
imediato
descredenciamento, por questão de segurança dos passageiros
e do sistema, que se sobrepõe ao interesse pessoal do autor.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença que julgou
improcedente a ação obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral e
lucros cessantes e condenar a parte autora ao pagamento de despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa, observada a
gratuidade (fls. 407/409).
O autor, ora apelante, pleiteia a reforma da sentença para que
seja recadastrado no aplicativo, condenando a empresa ao pagamento de lucros cessantes e
indenização por dano moral. Sustenta, em síntese, que: (a) durante a utilização da
plataforma por 23 meses, teve média de avaliação de 4,81, considerada excelente pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001313-02.2019.8.26.0361 - A - Voto no 6558.
3
parâmetros da Uber; (b) em nenhum momento em sua contestação, a apelada comprovou a
irregularidade alegada por ela de “linguagem e comportamento inapropriado de natureza
sexual”; (c) a sentença não dispõe de fundamentação necessária; (d) a liberdade contratual
deve ser limitada pelos princípios de ordem pública que regem os contratos em geral,
dentre os quais destacam-se a função social do contrato e a boa-fé; (d) não foi notificado de
forma prévia acerca da inadequação de sua conduta, conforme dispõe regra da cláusula
12.2. do contrato; (e) o caso concreto não foi apurado devidamente pela apelada e também
o processo não foi analisado adequadamente pelo juiz prolator da sentença, razão pela qual
deve ser mantida a relação contratual (fls. 436/458).
Recurso tempestivo, regularmente processado e com dispensa
de preparo em razão da gratuidade da justiça (fls. 207).
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
1. O autor relata na petição inicial que, após 23 (vinte e três)
meses de cadastro no aplicativo Uber, sem justificativa ou notificação prévia, teve sua
conta desativado e ficou impedido de exercer sua atividade. Pretende o autor o
recadastramento no aplicativo Uber com cominação de multa em caso de descumprimento,
além de condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 10.000,00) e
lucros cessantes.
A sentença questionada neste recurso julgou improcedente a
demanda, considerando que: (a) houve prova de reclamação de usuários acerca da conduta
inapropriada do autor durante as viagens realizadas; (b) o autor não cumpriu as regras de
conduta estabelecidas no contrato firmado com a ré para prestação de serviços de
transporte de passageiros na plataforma digital Uber; (c) a rescisão, precedida da suspensão
do aplicativo, possui motivo justificável, sendo certo que a jurisprudência tem admitido o
descredenciamento do parceiro em casos semelhantes (fls. 407/409).
2. A relação das partes não é de consumo, de modo que não
se admite a inversão do ônus da prova, pois há verdadeira parceria estabelecida, para que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001313-02.2019.8.26.0361 - A - Voto no 6558.
4
autor, de forma autônoma, utilize a plataforma e receba o percentual ajustado como sua
remuneração.
3. A Uber presta serviços de intermediação de viagens, de
modo que as avaliações feitas pelos usuários sobre o atendimento prestado pelo motorista
parceiro são fundamentais para manutenção ou não do vínculo contratual estabelecido entre
as partes.
A notificação sobre avaliação compatível para continuidade
da parceria diz respeito a fatores cotidianos da forma de execução do serviço, como por
exemplo: volume da música, temperatura do ar condicionado, eleição de rota inadequada,
vestuário inadequado, etc.
Contudo, no presente caso, a ré, com base em seus dados
eletrônicos, constatou a existência de reclamações reiteradas e graves acerca de
comportamento inadequado do motorista, gerando insegurança aos passageiros, conforme
avaliações de fls. 245/249.
Portanto, independentemente da nota de avaliação do
motorista, as circunstâncias narradas nas avaliações e que levaram ao motivado
descredenciamento se sobrepõem ao interesse individual do autor, pois deve a plataforma
primar pela segurança dos passageiros que dela se utilizam e não pode se omitir, deixando
de descredenciar pessoas com perfil inadequado tão logo verifique postura ou
comportamento que divirja do decoro ou de direção que revele diligência, prudência e
perícia.
Nesse contexto, há que reconhecer a validade da extinção da
avença quando existem graves reclamações verossímil dos usuários, pois a natureza da
operação é totalmente digital, e os passageiros utilizam as notas e seus comentários, com
presumível boa-fé, para garantir a confiabilidade no sistema hoje utilizado por todos.
Ademais, a cláusula no 9 dos “Termos e condições gerais dos
serviços de intermediação digital” (fls. 278/287), a que o autor aderiu, permite à UBER até
mesmo a rescisão imotivada do contrato, sem pagamento de qualquer indenização,
mediante o envio de notificação à outra parte com 07 (sete) dias de antecedência ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001313-02.2019.8.26.0361 - A - Voto no 6558.
5
imediatamente, sem aviso prévio, por descumprimento dos Termos ou Código de Conduta
da Comunidade Uber.
4. Portanto, inexistindo qualquer arbitrariedade da ré, mas,
antes, zelo pela segurança e satisfação dos usuários, a respeitável sentença deve ser
mantida, também pelos seus fundamentos.
Por fim, nesta fase recursal, impõe-se a majoração dos
honorários do advogado da apelada para 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos
termos do artigo 85, § 2o e 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade
concedida ao autor.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, o que se prequestiona é a matéria e não o preceito legal ou constitucional,
conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “A nulidade do julgamento por
omissão tem por pressuposto a necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto. Se
a fundamentação da conclusão a que chegou independe do enfrentamento dos dispositivos
legais citados pela parte, inexiste omissão sanável através de embargos de declaração”
(REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em 14.5.1996).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator